Tribunal: STF
Processo: ARE 717255
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO CARACTERIZADA. FALHA DO MUNICÍPIO. EXUMAÇÃO DO CORPO DO EX-MARIDO DA AUTORA FEITA ANTES DO PERÍODO MARCADO PELA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.3.2012.



    Tendo o Tribunal de origem formado convencimento com espeque na prova produzida, conclusão em sentido diverso demandaria primeiramente o revolvimento do conjunto probatório, inviável em sede extraordinária (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental conhecido e não provido.